Tribunal: TJPA
Processo: 0354034-80.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0354034-80.2019.8.14.0045

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA TRINDADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA
.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e apresentação, bem como, especialmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais são válidos para subsidiar a pronúncia do recorrente, que se baseia em um juízo de suspeita. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida.
- 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, pois, de acordo com a prova oral colhida nos autos, a agressão perpetrada com faca por ele na vítima, embora tenha atingido-a no braço, teria cessado apenas com a chegada da polícia, o que sugere que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais. -
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por RAIMUNDO NONATO SILVA TRINDADE, termo no ID - 9537787, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção (
ID - 9537775
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 9537794), requer a impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva e de materialidade, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, do CP.

Em contrarrazões (
ID - 9537799
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 9537801), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 9954797), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 9537760)
que, no dia 03/08/2019, por volta das 20h00m, no interior do estabelecimento comercial “Bar do Chiquinho”, localizado na Invasão Urbana denominada “Vale da Benção”, Município de Pau D’arco, o acusado, ora recorrente, com manifesta intenção homicida, munido de uma faca, desferiu um golpe contra a vítima Lúcio Reis Rodrigues Freitas, seu enteado, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito, de modo que a execução do crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Aduz que, na hora e data do fato, uma guarnição policial realizava uma ronda ostensiva pelas vias da referida invasão quando foram acionados, via telefone, para que se deslocassem até o aludido bar, onde teria ocorrido uma briga e havia uma pessoa ferida. Após diligências, os policiais verificaram que uma pessoa se encontrava ferida no braço esquerdo e um outro indivíduo empunhava um bastão de madeira.

Por fim, a exordial menciona que os presentes no local apontaram o recorrente como sendo o agressor, o qual negou, porém o proprietário do estabelecimento comercial interveio e esclareceu que ele havia lesionado o ofendido por ciúmes de uma mulher.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, muito embora o recorrente tenha afirmado ter agido em legítima defesa (excludente de ilicitude) durante sua oitiva judicial, a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 9537758), do auto de apreensão e apresentação (ID – 9357759), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima
LÚCIO REIS RODRIGUES FREITAS afirmou que o recorrente chegou ao bar afirmando que iria matar todo mundo e que, quando seu irmão RONILDO estava indo embora, o acusado foi na direção dele, momento em que pediu que a ele que não fizesse nada, tendo então este o atingido com a faca, sem saber o motivo. Disse, ainda, que o golpe que recebeu era para ser fatal, pois o recorrente mirou em cima do seu peito, no entanto, como ele conseguiu pular de lado, a facada atingiu seu braço e provocou um corte profundo, alcançando o osso e cortando veias.

Em juízo, a testemunha RONILSON RODRIGUES, irmão do ofendido, relatou que o recorrente, munido de uma faca, tentou lhe furar, mas a vítima foi atrás dele e acabou golpeada no braço, até que a polícia chegou ao local. Disse, ainda, que o acusado escondeu o objeto utilizado no crime em cima do bar, no telhado, porém que a polícia o encontrou e o levou algemado para a delegacia.

Em juízo, a testemunha FRANCISCO FERREIRA, dono do estabelecimento comercial onde se deu o fato, declarou que, no dia do ocorrido, o recorrente estava embriagado e sob efeito de maconha, e que, após dizer que iria matá-lo, disse que iria matar o irmão do ofendido, porém este último conseguiu impedir e acabou furado com uma faca no braço. Disse, ainda, que o denunciado tentou esconder a faca, mas que ela foi encontrada pela polícia.

De igual modo, em juízo, os policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, aduziram que ele portava uma arma branca, do tipo faca, e que havia ferido um indivíduo.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, sem motivo aparente, esfaqueou a vítima, atingindo-a no braço, após ter afirmado que iria matar o seu irmão, tentando golpeá-lo pelas costas.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalta-se, ainda, que, a falta de laudo pericial não macula o processo, afastando a pronúncia do réu, na medida em que, de acordo com o art. 167, do CPP, não se trata de um documento imprescindível à comprovação da materialidade delitiva, podendo, assim, ser suprido pela prova testemunhal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR PROVAS
TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
"O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova
" (...).”
(STJ, AgRg no HC 610.575 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/09/2020) (grifo nosso

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
, DISPARO DE ARMA DE FOGO E OUTROS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO AFASTADA DE PLANO. APROFUNDADO REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

V - A alegação de nulidade, segundo a qual, sem a perícia, não há prova mínima que dê suporte à ação penal, não merece prosperar, haja vista que
não se pode, nesta fase inicial do processo, excluir completamente os demais meios de prova admitidos pelo sistema processual, baseando-se exclusivamente na ausência de laudo, em especial, quando há outros meios probatórios pertinentes possibilitando a demonstração da materialidade delitiva
. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 1328483-49.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Des. Convocado do TJ/PE, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão de ausência de indícios de autoria
e materialidade
.

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do delito de tentativa de homicídio simples para o crime de lesão corporal leve (art. 129, do CP), entendo que igualmente
não merece acolhimento
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Isto porque, em que pese a vítima tenha sido golpeada por ação cortante e contundente no braço, do qual, em tese, não resultou perigo de vida, há outros elementos nos autos, sobretudo os depoimentos supradestacados do ofendido e das testemunhas, que sugerem que o recorrente agiu para matá-lo, assim como afirmou a todos os presentes no local que iria ceifar a vida de outras pessoas, como, por exemplo do dono do bar, só cessando a agressão em questão com a chegada da polícia.

Assim, considerando as circunstâncias da ação criminosa, infere-se que o delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de modo que se mostra
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório
, devendo eventual dúvida quanto à intenção do agente ser feito pelo Tribunal do Júri, a quem compete julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de animus necandi na conduta do acusado, situação não verificada, de plano, nos autos
.”
(TJ/MG, 0062944-63.2018.8.13.0133, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 10/06/2021) (grifo nosso)

“
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Desclassificação para lesão corporal
.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.

2 -
Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar
.

3 -
Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse
.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.”
(TJ/DF, 0710523-70.2019.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 09/07/2020) (grifo nosso)

Logo, não sendo o caso de impronúncia e nem de desclassificação do crime imputado ao agente, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 14/04/2023